Tribunal: STF
Processo: RE 1283493
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, por entender que “a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 564.354/SE, julgado em Repercussão Geral, abrangeu especificamente hipótese de benefício concedido posteriormente à promulgação de Constituição de 1988.” (eDOC 15, p. 4)
    Os embargos de declaração foram rejeitados .(eDOC 19)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 23, p. 4):
    “Em nenhum momento, as regras constitucionais das EC’s 20 e 41 distinguiram benefícios do regime geral conforme a data de início para o fim de aplicação do teto nelas veiculado. 16. Este é o sentido do julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE que pacificou o entendimento de que a elevação dos tetos alcança também os benefícios concedidos anteriormente às emendas, mas desde que, na data de início, tenham ficado limitados ao teto que vigorava à época: (...)”
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 45) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011. 
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. 
    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015). 
    A propósito do tema, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 959.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2016). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018). 
    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018. 
    Malgrado esse entendimento consolidado desta Corte, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 15, pp. 1-5):
    “Trata-se de recurso da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 01/07/1983. Pretende o recorrente a reforma da decisão para que seja recalculado o valor da aposentadoria mediante a adequação da renda mensal aos tetos constitucionais da ECs 20/98 e 41/03, nos termos do quanto decidido pelo STF nos autos do RE 564.354/SE, argumentando que também se aplicam aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988. Acerca do tema, transcrevo Voto proferido na sessão de julgamento de 12/03/2019, desta 3ª Turma Recursal, no Processo 5063649- 46.2017.4.04.7100/RS, pela Juíza Relatora Dra. Susana Sbrogio' Galia: (...) Ocorre que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 564.354/SE, julgado em Repercussão Geral, abrangeu especificamente hipótese de benefício concedido posteriormente à promulgação de Constituição de 1988. Portanto, não obstante a definição de relevantes premissas, quais sejam: (a) a aplicação do limitador (teto), para apuração da RMD, realiza-se após a definição do salário-de-benefício, o qual se mantém inalterado, mesmo que o segurado perceba quantia inferior ao mesmo; (b) perquire-se da aplicação de um novo redutor/limitador para definição da renda mensal do benefício, sem alteração na forma de cálculo originária; (c) O redutor/limitador é um elemento externo ao cálculo do benefício; estas premissas devem ser aferidas nos estritos termos das balizas estabelecidas pela decisão vinculante no âmbito da repercussão geral. Neste contexto, não somente o leading case envolvia benefício concedido posteriormente à constituição de 1988, como o voto do Min. Gilmar Mendes, acompanhando a relatora, deixa claro, ao ser instado pelo Min. Dias Tófolli a manifestar-se sobre decisões proferidas nos REs 495.942, 558.807 e 499.106, que se cuidava de hipótese diversa. Transcrevo trecho da votação: (...).
    (...).”
    Verifica-se que o aresto vergastado diverge da orientação pacificada desta Corte, pois estabelece a promulgação da Constituição de 1988 como marco temporal impeditivo para que a forma de cálculo seja mais benéfica ao autor, o que, em última instância, impõe uma restrição com base em critério temporal, contrariando o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para assentar a necessidade de submissão dos benefícios previdenciários em exame aos limites previstos no art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e no art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
    Invertidos os ônus da sucumbência, majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente